Tribunal: TJBA
Processo: 8001297-88.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001297-88.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO CARDOSO SANTANA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, NAARA FRANCIELLE DE LIMA

EMENTA

Apelação cível. Ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. Sentença recorrida que reconhecendo a nulidade do contrato de seguro por ausência de comprovação de sua regular pactuação, condenou solidariamente as empresas apeladas à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em decorrência de débitos mensais indevidos de seguro que perduraram por cerca de dez meses na conta de recebimento de benefício previdenciário do apelante. Descontos automáticos de contrato de seguro não contratado em conta de aposentadoria. Responsabilidade civil objetiva e solidária da cadeia de fornecimento. Insurgência do consumidor pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral. O dano moral, considerado in re ipsa neste contexto, possui gravidade acentuada pelo fato de os descontos terem incidento diretamente sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência do idoso aposentado, configurando violação ao Artigo 114 da Lei nº 8.213/91 e ofensa severa à dignidade do consumidor vulnerável, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento e gerando indevido desequilíbrio e insegurança financeira. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) inicialmente fixado mostra-se insuficiente e desalinhado com o caráter compensatório para o ofendido e, sobretudo, com a função punitivo-pedagógica da medida, a qual deve ser apta a desestimular a reiteração da conduta ilícita de descontos indevidos em benefícios previdenciários e a negligência na gestão da base de clientes, dadas a gravidade da lesão, a capacidade econômica dos apelados e a reincidência de práticas semelhantes no mercado de consumo, justificando-se a sua majoração

com observância às balizas fáticas deste processo, notadamente o atingimento de verba alimentar de aposentado, bem como a diferenciação do grau de participação e capacidade econômica de cada réu/apelado na cadeia de consumo, o valor mais justo e adequado para a reparação deverá ser fixado de forma individualizada: R$ 10.000,00 (dez mil reais) a cargo do BANCO BRADESCO S/A e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cargo da NAPSEG ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVIÇOS LTDA, perfazendo o montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-se a responsabilidade solidária para fins de execução. Adequação do quantum por lesão à verba alimentar. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8001297-88.2025.8.05.0138
,
em que figuram como apelante VALDOMIRO CARDOSO SANTANA e, como apelados,
BANCO BRADESCO S/A e NAPSEG ADMINISTRADORA DE SEGUROS E SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto do Relator.